Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa. direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de salário. Impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de trinta (30%) sobre a remuneração do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora sobre a remuneração do agravante é admissível, considerando a natureza alimentar das verbas e os limites estabelecidos pelo CPC.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
4. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
5. A mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar depende da comprovação efetiva da garantia da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 832 e 833, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 07074841920248070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, 07213863920248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/07/2024;